Tribunal: TJDFT
Processo: 0703290-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE DOSIMETRIA E REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 6 anos, 10 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro (artigo 1o, §1o, inciso II, da Lei 9.613/98) e estelionato (artigo 171, caput, do Código Penal). A defesa alega exasperação indevida da pena-base e ausência de fundamentação idônea para o regime fechado, pleiteando a fixação do regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para impugnar a dosimetria da pena e o regime de cumprimento após o trânsito em julgado; e (ii) verificar se há manifesta ilegalidade na fundamentação da sentença para a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não é instrumento adequado para rediscutir mérito de sentença penal condenatória transitada em julgado, sendo a revisão criminal a via processual correta.
4. A concessão da ordem de ofício somente se justifica em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.
5. A valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências do crime) está devidamente fundamentada na sentença, especialmente pela utilização de contas bancárias de terceiros e o prejuízo causado a eles.
6. O aumento da pena em 1 ano e 9 meses, correspondente a 1/8 da pena-base para cada circunstância negativa, observa critério aceito pela jurisprudência.
7. O regime fechado está corretamente fixado, pois o réu é reincidente e a pena imposta supera 4 anos, conforme artigo 33, §2o, alínea b, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem não conhecida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §2o, alínea b, e §3o, e 59; Lei 9.613/98, art. 1o, §1o, II; Código de Processo Penal, art. 647-A.